Tribunal: TJES
Processo: 5003732-94.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003732-94.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DENILSON RODRIGUES AMARAL

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. MONITOR DE RESSOCIALIZAÇÃO PRISIONAL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO. DISPENSA
AD NUTUM
. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 118 DA LEI Nº 8.213/1991. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DO REGIME TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. AUSÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidor contratado temporariamente para o cargo de Monitor de Ressocialização Prisional contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada à sua reintegração ao cargo. O agravante sustenta que o vínculo temporário foi sucessivamente renovado por aproximadamente 17 anos, configurando fraude ao concurso público; que a lesão no joelho possui concausa laboral, atraindo a estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991; que a Administração tinha ciência de seu afastamento médico; e que há perigo de dano em razão da necessidade de cirurgia e da perda de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sucessivamente renovada gera direito à estabilidade ou reintegração ao serviço público; (ii) estabelecer se a estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 se aplica a servidor contratado sob regime administrativo temporário; (iii) determinar se a ciência da Administração acerca do afastamento médico impede a rescisão unilateral do vínculo temporário; e (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal possui natureza excepcional, precária e transitória, permitindo à Administração rescindir o vínculo ad nutum por conveniência e oportunidade, independentemente de processo administrativo prévio.

A estabilidade no serviço público constitui garantia restrita aos servidores ocupantes de cargos efetivos providos mediante concurso público, sendo incompatível com o regime jurídico da contratação temporária.

A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 aplica-se exclusivamente às relações celetistas, não alcançando contratos administrativos temporários.

A rescisão do contrato temporário durante afastamento médico ou percepção de benefício previdenciário não configura ilegalidade, abuso de poder ou violação de estabilidade provisória inexistente no regime jurídico temporário.

O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações não transmuta o vínculo em cargo efetivo nem gera direito à reintegração, produzindo apenas os efeitos patrimoniais reconhecidos pela jurisprudência, especialmente o direito ao FGTS.

A mera ciência da Administração acerca do afastamento médico do servidor não impede a rescisão unilateral do vínculo temporário nem caracteriza má-fé administrativa.

Ausente a probabilidade do direito invocado, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A contratação temporária possui natureza precária e admite rescisão ad nutum por conveniência administrativa. 2. A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidores contratados sob regime administrativo temporário. 3. A renovação sucessiva de contrato temporário não gera direito à efetivação ou reintegração, assegurando apenas os efeitos patrimoniais reconhecidos pela jurisprudência. 4. A rescisão do vínculo temporário durante afastamento médico não configura ilegalidade nem impede a extinção do contrato administrativo. 5. A ausência de fumus boni iuris afasta o deferimento da tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX. Lei nº 8.213/1991, art. 118. CPC, art. 300. LC Estadual nº 809/2015, art. 14, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.12.2015, DJe 16.12.2015. STJ, RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.09.2014, DJe 23.09.2014. TJES, Apelação Cível nº 0005766-80.2015.8.08.0011, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.01.2026. TJES, Mandado de Segurança Cível nº 0011519-41.2021.8.08.0000, Rel. Desª Janete Vargas Simões, Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, j. 04.10.2021. STF, Tema 916 da Repercussão Geral. Súmula 22 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003732-94.2026.8.08.0000

AGVTE:
DENILSON RODRIGUES AMARAL

AGVDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DENILSON RODRIGUES AMARAL
em face da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para reintegração ao cargo de Monitor de Ressocialização Prisional.

Sustenta o recorrente, em breve síntese, que:
(i)
o regime de contratação temporária foi desvirtuado por sucessivas renovações por aproximadamente 17 anos, configurando fraude ao concurso público;
(ii)
a lesão no joelho decorre de concausa laboral, atraindo a estabilidade acidentária do art. 118 da Lei 8.213/91;
(iii)
a CI 147/2025 comprova que a Administração tinha ciência do afastamento médico, caracterizando má-fé;
(iv)
há perigo de dano iminente diante da necessidade de cirurgia e perda de renda.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a reintegração liminar.

Pois bem.

Consoante e
ntendimento jurisprudencial preponderante, nos casos de servidores sob regime de contratação temporária,
“
[...] ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa ad nutum do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade.[...]” (AgRg no RMS 28.477/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015),

bem como que
“
[...]na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo.[...]” (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

[...].
8. A estabilidade acidentária prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991 aplica-se apenas a relações celetistas, não sendo extensível a contratos administrativos temporários, de natureza precária.
9. A dispensa ao término do contrato temporário, ainda que durante afastamento médico, não constitui ato ilícito, mas exercício da prerrogativa administrativa de não prorrogar vínculo temporário. 10. Inexistindo prova de culpa do município no acidente de trabalho nem de incapacidade permanente, são indevidos o pensionamento e a compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11.
Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A contratação temporária sucessivamente renovada por longo período, sem processo seletivo público, é nula, gerando apenas o direito ao FGTS. 2. A estabilidade acidentária do art. 118 da Lei nº 8.213/1991 não se aplica a servidores contratados sob regime administrativo temporário. 3. A dispensa ao término do contrato temporário, mesmo durante afastamento médico, não configura, por si só, ato ilícito nem enseja indenização.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0005766-80.2015.8.08.0011. Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data: 18/01/2026).

MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE AD NUTUM – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O entendimento predominante deste egrégio TJES, está firmado no sentido de que [...] Os servidores contratados em regime temporário são exoneráveis "ad nutum", bastando a mera conveniência da Administração Pública para que seja cessado o vínculo jurídico. Portanto, trata-se de um ato que independe de motivação bem como da instauração de prévio processo administrativo.
[...]. (Agravo de Instrumento, 012199001749, Rel. Des.: Ronaldo Gonçalves De Sousa, Terceira Câmara Cível, Julgamento: 10/03/2020, DJ: 20/03/2020).
2 – A possibilidade de exoneração ad nutum dos servidores contratados sob o regime da designação temporária, repercute em reconhecer a ausência de ilegalidade do ato administrativo que rescinde o contrato temporário por conveniência da administração pública, mesmo que durante o período de gozo de afastamento para tratamento de saúde ou recebimento de benefício previdenciário (auxílio-doença), diante da ausência de estabilidade do servidor contratado em vínculo de natureza transitória.
3 – Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 0011519-41.2021.8.08.0000 (100210025803), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/10/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

O
referido entendimento encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a estabilidade no serviço público constitui garantia jurídica restrita aos servidores ocupantes de cargos efetivos providos mediante concurso público, sendo incompatível com a natureza excepcional e transitória da contratação temporária, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A
precariedade que caracteriza esse regime jurídico implica reconhecer que a Administração Pública detém a prerrogativa de rescindir o vínculo por razões de conveniência e oportunidade, sem que tal providência, por si só, configure ilegalidade ou abuso de poder.

Logo, a
rescisão unilateral por conveniência administrativa (art. 14, III, LC 809/2015) é legítima e pode ocorrer a qualquer tempo, independentemente de o servidor estar em gozo de benefício previdenciário. A precariedade do vínculo é inerente ao regime de designação temporária, não havendo direito à estabilidade ou à reintegração.

O fato de o agravante ter sido contratado por sucessivas renovações ao longo de 17 anos, embora possa configurar desvirtuamento do regime temporário, não tem o condão de transmutar o vínculo em efetivo ou de gerar direito à reintegração. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 916) e a Súmula 22 deste Tribunal firmaram que, em tais casos, a consequência é o reconhecimento do direito ao FGTS, e não à estabilidade.

Quanto à alegação de má-fé administrativa, a simples ciência do afastamento médico (CI 147/2025) não obsta a rescisão, pois o ordenamento jurídico não confere estabilidade provisória ao servidor temporário durante licença médica. Os precedentes invocados pelo agravante não se distinguem suficientemente do caso concreto para afastar a jurisprudência consolidada.

Ausente, portanto, o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência (art. 300, CPC), impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.